Tribunal: STF
Processo: Rcl 83105
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Nova Santa Bárbara, em face de acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0001534-75.2023.816.0155, por alegada violação à Súmula Vinculante 4.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. TEMA 1143 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDOR CELETISTA COM RELAÇÃO À PARCELA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO-BASE. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 11.350/06, ARTIGO 9º-A, § 3º. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL OU DA CLT. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO, COM RETIFICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC. 3, p. 1)



    Sustenta que, ao determinar a utilização do vencimento dos servidores como base de cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante 4. 



    A esse propósito, afirma que a decisão reclamada “é expressa em entender e realizar a substituição da base de cálculo de gratificação de servidor público, utilizando para tanto, base de cálculo NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE EM LEI!”. (eDOC 1, p. 11)



    Pontua, ainda, que “Conforme legislação municipal, ora juntada o Município de Nova Santa Bárbara, sempre procedeu o pagamento do adicional de insalubridade pautada na legislação federal em vigor, que fixou o piso nacional, não havendo o que se falar em aplicação de legislação estatutária, ou base salarial do cargo” (eDOC. 1, p. 17).



    Assim, requer, preliminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto ao mérito, a decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Na espécie, verifico que Izabel Conceição Neves ajuizou ação em face do Município de Astorga, ora reclamante, objetivando a utilização de seus vencimentos como base de cálculo do adicional de insalubridade que, segundo alegou, estaria sendo calculado sobre o salário mínimo.



    O magistrado de origem proferiu sentença julgando procedente o pedido.



    Interposto recurso inominado pela Municipalidade, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao apelo para reformar parcialmente a sentença recorrida, mantendo-se a procedência do pedido autoral. Confira-se, pois, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “ Primeiramente, é de se destacar que cinge a controvérsia quanto à base de cálculo para o recebimento do adicional de insalubridade quanto ao Agente de Combate às Endemias. 



    O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias possuem disposição específica na Constituição Federal, em seu artigo 198, § 5º, em que se determinou a elaboração de lei federal para dispor sobre o seu regime jurídico, piso salarial e a regulamentação das atividades a serem desempenhadas, a saber:



    (...)



     Por sua vez, a legislação federal que atende ao preceito constitucional e que regulamenta o regime jurídico dos agentes, bem como piso salarial e demais diretrizes consiste na Lei n. 11.350/06. 



    No caso em tela, discute-se quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade ao Agente de Combate às Endemias no Município de Nova Santa Bárbara. 



    Em que pese o Juízo de origem tenha compreendido pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da legislação municipal, o qual prevê o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, extrai-se que não houve a devida aplicação do entendimento jurisprudencial no que concerne a hermenêutica para sanar o vício constatado. 



    Ao ser reconhecida a inconstitucionalidade de uma normal, deve-se aplicar o efeito repristinatório da legislação anterior – desde que constitucional –, sanando-se o vício existente. 



    Ocorre que, no caso em julgamento, trata-se de servidora pública que ocupa o cargo de agente de combate às endemias, que se submete ao regime jurídico estabelecido pela Lei Federal n. 11.350/2006. 



    Inclusive, em seu artigo 9º-A, § 3º, prevê como sendo calculado o adicional de insalubridade sobre o seu vencimento ou salário-base, a saber:



    (...)



     Destaco, ainda, que o disposto no inciso II, do § 3º, do artigo 9º-A da Lei Federal n. 11.350/06, consistente em “nos termos da legislação específica” não deve ser entendido, aqui, como sendo a legislação municipal. Explico. sobre o seu vencimento ou salário-base 



    A legislação federal previu expressamente a base de cálculo ao dispor que será “[…] calculado ” (art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal n. 11.350/2006), de modo que o disposto no inciso II não permitiria ao legislador municipal a discricionariedade para alterar o referido indexador. 



    A legislação específica, mencionada no dispositivo acima transcrito, residiria na possibilidade de lei municipal legislar somente quanto ao percentual a incidir sobre a base de cálculo e não prever outro indexador. 



    De igual forma, há que se aplicar o princípio da especialidade no caso, visto que a legislação municipal trata de forma genérica sobre todos os seus servidores públicos municipais, enquanto que a Lei n. 11.350/06 dispõe especificamente sobre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, devendo prevalecer esta última. 



    Ainda que fosse aplicável a CLT ao caso em apreço, ainda assim deveria ter como base de cálculo o salário-base, incidindo-se apenas nos demais termos a legislação celetista, conforme expressamente previsto no caput do § 3º e o disposto no inciso I da legislação federal. 



    Desse modo, a base de cálculo a ser considerada para o adicional de insalubridade do Agente de Combate às Endemias deverá ser o previsto no artigo 9º-A, § 3º, caput como acima destacado. 



    Aliás, trata-se de entendimento desta 6ª Turma Recursal:



    (...)



     Consigne-se, por fim, que as Emendas Constitucionais n. 63/2010 e 120/2022 acrescentaram os §§ 5º e 7º à 15 ao artigo 198 da Constituição Federal, passando a prever que a “lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a ” regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias […] (CF, art. 198, § 5º). 



    Sendo assim, em razão da previsão constitucional quanto aos regramentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, somado ao reconhecimento da constitucionalidade das emendas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema n. 1.132, deve ser aplicado ao caso a Lei Federal n. 11.350/2006 e, consequentemente, a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias ser o seu vencimento básico ou salário-base (art. 9º-A, § 3º).“(eDOC. 3, p. 2-6)



    Pois bem.



    Nestes autos, o reclamante defende que “o Município de Nova Santa Bárbara, sempre procedeu o pagamento do adicional de insalubridade pautada na legislação federal em vigor, que fixou o piso nacional, não havendo o que se falar em aplicação de legislação estatutária, ou base salarial do cargo”(eDOC. 1, p. 17), e ressalta a impossibilidade de substituição da base de cálculo do referido adicional por meio decisão judicial, conforme disposto na Súmula Vinculante 4.



    Repiso que este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual, não obstante a inconstitucionalidade da lei que vincula o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 



    Todavia, na hipótese versada, constata-se que o Juízo de origem não atuou como legislador estabelecendo base de cálculo não prevista em Lei, mas apenas reconheceu a incidência da Lei Federal 11.350/2006, com a redação dada pela Lei 13.342/2016, que regulamentou o adicional de insalubridade dos agentes de saúde e de combate às endemias in litteris: 



    Art. 9º-A O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)



    § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)



    I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)



    II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.



    Desse modo, não se vislumbra qualquer ofensa à Súmula vinculante 4, tendo em vista que não houve substituição da base de cálculo legalmente prevista pelo Poder Judiciário, mas apenas a aplicação do princípio da Lex Specialis.



    Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 68616 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10.10.2024)



    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões: Rcl 77.478, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.3.2025; Rcl 77.337, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.3.2025; Rcl 76.791, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.3.2025.



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente